Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700736-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: JHONATA CEZAR DOS SANTOS ZICA DECISÃO &lt; A liminar pretendida pelo agravante ingressa diretamente no mérito da demanda, em face da valoração integral das provas que deverá ser feita pelo Juízo de origem. A renovação do empréstimo é condição sine qua non para matrícula? Ou, ainda, seria possível sacrificar o prosseguimento dos estudos pela negativa da matrícula, em razão de eventual inadimplência ou atraso de parcelas junto ao curso? O objeto delineado exige o esgotamento da produção da prova na vara de origem, não havendo periculum in mora in reverso, que recomende neste momento o deferimento da tutela de urgência ou efeito suspensivo do agravo. INDEFIRO o efeito suspensivo. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito